Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (ID 61096435) contra o acórdão de ID 60619921, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante.
2. Em suas razões, alega a existência de contradição no acórdão, havendo julgamento extra petita, uma vez que o pedido de restituição de indébito fora realizado em face da primeira requerida, Hospital Brasília. Sustenta, também, que a consumidora não havia cumprido o período de carência estabelecido para o procedimento solicitado. Acrescenta que ficou cabalmente demonstrado que não houve configuração de urgência e emergência que ensejasse a desconsideração das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Argumenta que o § 1o do art. 3 da Resolução no. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU não garante a cobertura de internação quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer do período de carência. Por fim, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja afastada a sua responsabilidade solidária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (art. 1.023, caput, CPC). Contrarrazões ao ID 61863593.
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a empresa embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante, conforme se extrai dos itens 5, 6 e 7. Ressalte-se que a previsão disposta no contrato firmado entre as partes coloca o usuário do plano de saúde em situação de vulnerabilidade e desvantagem exagerada, incongruente com os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e a equidade contratual. Importante destacar a Súmula 302 descrita no acórdão embargado e a Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Assim, resta afastada a aplicação da Resolução no. 13/1998 do CONSU, porquanto a cobertura, no caso concreto, é regida pela Lei no. 9.656/1998.
6. Não obstante a inicial ter direcionado o pedido de indenização por dano material em desfavor do Hospital Brasília, verifica-se que a consumidora somente teve cobrança lançada em virtude da negativa indevida do plano de saúde, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade da embargante, ou seja, o débito é corolário da negativa equivocada. Portanto, inexiste julgamento extra petita.
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
8. Por fim, fica ciente a embargante que a interposição de embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.